Tribunal: CARF
Processo: 13629.901104/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.901104/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.037 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
EMBRATERR - EMPRESA BRASILEIRA DE TERRAPLENAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. PROVA DAS RETENÇÕES POR OUTROS MEIOS
QUE NÃO OS COMPROVANTES DE RENDIMENTOS. SÚMULA CARF
No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecida, afastar a arguição de nulidade da decisão
recorrida e, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o crédito de R$46.870,68, relativo ao
saldo negativo de CSLL no ano calendário de 2007 e homologar a compensação realizada até o
limite do crédito disponível. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Processo julgado na tarde do dia 19/11/2021.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.901104/2012-40
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas Issa Halah.

Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) no
42915.51714.180408.1.3.03-2952 (fls. 280/287), por meio da qual o contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de CSLL referente
ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 46.870,68.
O PER/DCOMP com o demonstrativo do crédito é o de no
42915.51714.180408.1.3.03.2952.
O Despacho Decisório de fl. 274 não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas
parcial das retenções em fonte informadas como componentes do Saldo Negativo. Eis a imagem
do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", integrante do Despacho
Decisório, constou que não foram confirmadas, no valor de R$ 167.582,57, as parcelas de IRRF,
conforme demonstrativo “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” de fl. 275
dos autos, a seguir:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 19/11/2012 (fl. 279), a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 13/12/2012 (fl. 02), na qual pretendeu comprovar as retenções sofridas,
anexando para tanto planilhas de composição de valores por fonte pagadora, notas fiscais e
extratos bancários visando a demonstrar o recebimento da parcela líquida de tributos retidos:

“A Embraterr recolheu em 2007, com base nos seus levantamentos mensais de
balancetes de suspensão/redução, o montante anual de CSLL de R$ 219.763,55
(duzentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos), sendo R$ 218.918,58 (duzentos e dezoito mil, novecentos e dezoito
reais e cinquenta e cinco centavos) através de DARF's (cópias anexas) e R$
844,97 (oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos) através
da DCOMP n°39217.44807.290607.1.3.04-2242 (cópia anexa).
Além do recolhimento próprio a Embraterr ainda sofreu retenções na fonte de
CSLL durante todo o ano-calendário de 2007, o que totalizou em uma retenção
de CSLL de R$ 167.729,57 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e nove
reais e cinquenta e sete centavos).
As retenções foram efetuadas pelas seguintes fontes pagadoras e nos seguintes
montantes:
Anexo 1 — Belgo Siderurgia S.A - CNPJ: 17.469.701/0066-12 — R$ 67,00
Anexo 2— Centro Oeste Imp. P Transportes Ltda - CNPJ: 25.521.683/0001-53
— R$ 80,00
Anexo 3 — Companhia Vale do Rio Doce - CNPJ: 33.592.510/0164-09 — R$
2.608,92
Anexo 4 - Companhia Vale do Rio Doce - CNPJ: 33.592.510/0433-92 - R$
3.670,21
Anexo 5 — Companhia Vale do Rio Doce - CNPJ: 33.592.510/0401-05 - R$
16.081,68
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

Anexo 6— Rio Doce Manganês S.A - CNPJ: 15.144.306-0069-87 - R$
18.928,76
Anexo 7 — Companhia Vale do Rio Doce - CNPJ: 33.592.510/0412-68 - R$
70.740,42
Anexo 8 — Rio Doce Manganês S.A - CNPJ: 15.144.306/0079-59 - R$
46.183,16
Anexo 9 — Companhia Vale do Rio Doce - CNPJ: 33.592.510/0235-29 - R$
9.369,42
Para fins de comprovação das retenções sofridas a Embraterr junta aos anexos
acima as Notas Fiscais Faturas emitidas e os correspondentes extratos
bancários que comprovam o recebimento das Faturas deduzido dos valores
retidos, pelas fontes pagadores, à título de CSLL. Com base nos recolhimentos
próprios e nas retenções sofridas a Embraterr apurou no ano-calendário de
2007 o seguinte saldo negativo de CSLL:
Composição do Saldo Negativo (DIPJ anexa):
(+) Total Retenções — R$ 167.729,57
(+) Pagamentos — R$ 219.763,55
(=) Total Recolhido — R$ 387.493,12
(-) CSLL Devida — R$ 340.622,44
(=) Saldo Negativo — R$ 46.870,68”

O Acórdão Recorrido consignou que a prova da efetividade das retenções
somente seria possível mediante a apresentação dos comprovantes de rendimentos, que somente
poderiam ser supridos pelas Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Dessa
maneira, entendeu que os documentos apresentados pelo contribuinte não seria considerados
hábeis para provar o direito creditório.

Ainda, consignou que a dedução da CSLL retida somente seria possível se
também comprovado o oferecimento das correspondentes receitas à tributação nos termos do
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

artigo 2o, parágrafo 4o da Lei no 9.430/96, III, do artigo 12 da IN SRF 17/2006 e nos termos da
Súmula CARF no 80.
Considerou que apenas parte das retenções feitas sob o código 5952, de 4,65%,
apenas 1% seria correspondente à CSLL (sendo 0,65% de PIS e 3% de COFINS), já tendo o
Despacho Decisório reconhecido as retenções em fonte pertinentes, proporcionalizadas.
Por fim, reconheceu retenções adicionais de R$ 9.273,96 em virtude de sua
confirmação no sistema DIRF e analisou a ficha 06a da DIPJ do contribuinte, concluindo serem
tais retenções compatíveis com as receitas oferecidas à tributação.
Entretanto, muito embora tenha reconhecido o saldo adicional de CSLL retida na
fonte, o montante adicional reconhecido foi insuficiente para gerar saldo negativo, razão pela
qual manteve a não homologação da compensação.
Cientificado o contribuinte pela via postal em 21/01/2020 (fl. 302), o contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 18/02/2020. Em suas razões recursais:
Suscita preliminar de nulidade por violação ao princípio da ampla defesa e
cerceamento de defesa decorrente da não observância da verdade material, pois a documentação
do contribuinte não teria sido apreciada, contrariando a jurisprudência do CARF.
Alega ainda, caso superada a preliminar, que o CARF tem entendimento de que o
comprovante de retenção não é o único documento hábil a fazer prova das retenções em fonte,
citando o Acórdão n° 9101-002.876. Corrobora sua argumentação fazendo referência à Solução
de Consulta DISIT/SRRF05 no 19/2004.
Afirma que a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade seria
hábil e idônea a demonstrar as efetivas retenções de CSLL sofridas pelo contribuinte,
confirmando o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 usado na compensação em
questão.
Esclarece, ainda que houve a correta consideração pelo contribuinte, de que
apenas 1 ponto percentual do total de 4,65% das retenções sofridas sob o código 5952 diriam
respeito à CSLL, respeitando-se portanto o art. 20 da Instrução Normativa SRF n° 459/2004
sendo que tal consideração estaria clara pelas planilhas anexadas pelo contribuinte para conciliar
a documentação apresentada.
Com tal fundamentação, pediu o provimento do Recurso Voluntário para que
fosse considerado nulo o Acórdão Recorrido, por cerceamento de defesa, e, caso superada a
nulidade, que fosse reconhecido o direito creditório do contribuinte, homologando-se a
compensação em tela e cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que o Acórdão Recorrido teria seria nulo
por violação ao princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no inciso LV do art. 50 da
Constituição Federal , muito embora nada obste a interpretação conforme dos dispositivos legais,
não cabe a este Órgão de Julgamento administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua
inconstitucionalidade, nos termos dos arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF
incompetente para este mister, nos termos da Súmula/CARF de no 2.

“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”

Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente à alegação de
inconstitucionalidade, dado que o Acórdão Recorrido calcou-se em dispositivo legal vigente,
qual seja, o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, regulamentado no artigo 943 do
RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), vigente à época da transmissão da
PER/Dcomp. No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
– Preliminar de Nulidade

As nulidades no processo administrativo fiscal são tratadas pelo artigo 59 do
Decreto no 70.235/72:

“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)

No caso, o contribuinte alega nulidade por ter entendido que a DRJ não teria
analisado as provas por ele colacionadas, o que não parece corresponder ao ocorrido. A DRJ, na
realidade, analisou as provas apresentadas mas entendeu que elas seriam inaptas a comprovarem
o direito creditório, vale dizer, exerceu seu juízo de valor sobre as provas apresentadas.
Os Acórdãos referenciados pelo contribuinte para corroborarem sua tese, a
propósito, tratam de hipóteses em que a documentação colacionada não foi analisada, de maneira
que se afastam da situação concreta ora sob questão.
Por isso, entendo não configuradas as hipóteses de nulidade, previstas nos incisos
I e II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.

3
– Mérito
Entendo que o contribuinte demonstrou fazer jus ao direito creditório.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

informações que recebem, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito
creditório materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte
ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao
contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes
mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras..
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, entendo que o Acórdão Recorrido provocou verdadeira
desorientação, levantando barreiras mais do que dissuasórias e rechaçando de plano qualquer
possibilidade de o contribuinte demonstrar o direito pleiteado por meio de documentos que vêm
sendo aceitos pela jurisprudência administrativa contemporânea. Vale a pena transcrever o
seguinte excerto do Acórdão Recorrido:

“Assim, quanto à CSLL-Retida (código de receita: 5952) informada pela
contribuinte e não reconhecida no despacho decisório em questão, no valor de
R$ 167.582,57, torna-se necessária a verificação da ocorrência de sua efetiva
retenção, a qual deve ser comprovada mediante apresentação do respectivo
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme prevê o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de
1985, regulamentado no artigo 943 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999), vigente à época da transmissão da PER/Dcomp, e, atualmente,
consolidado no art. 988 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado
pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, verbis:
(...)
Como se vê, é obrigação da fonte pagadora o fornecimento do documento anual
comprobatório da retenção do tributo retido na fonte, competindo aos
beneficiários a sua guarda e contabilização. Relevante assinalar que a falta dos
informes de rendimentos pode ser suprida pelas informações prestadas
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte – DIRF.
Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do
rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas
pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do tributo devido.”
(grifo nosso)

Verificamos portanto, que o Acórdão Recorrido, ainda que involuntariamente,
minou qualquer ânimo do contribuinte em trazer junto ao Recurso Voluntário provas
complementares e ainda minou qualquer expectativa do contribuinte de que pudesse comprovar
seu direito creditório por meio de documentos outros que não aqueles que deveriam ter sido
emitidos pelas fontes pagadoras, mas não foram.
O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual jurisprudência
administrativa que não só guia-se pelo princípio da verdade material, como admite como meios
de prova suficientes a apresentação de notas fiscais e da contabilidade do contribuinte
demonstrando-se por meio da contabilidade, adequadamente registrou as retenções compondo
assim, mediante conciliação da parcela reconhecida como receita e daquela reconhecida como
tributo retido na fonte, o valor das notas fiscais emitidas, em respeito do que dispõe o próprio
Regulamento de Imposto de Renda ao admitir que a contabilidade regular, faz prova a favor do
contribuinte nos termos do artigo 923 do RIR/992, vigente à época (documentação elaborada
exclusivamente pelo contribuinte mas, sob a ótica do Acórdão Recorrido, desprovido de poder
probatório).
A despeito disso, vejo, no caso em questão, que o contribuinte produziu prova
robusta de seu direito creditório colacionada juntamente com sua Manifestação de
Inconformidade.
Como bem frisado no Recurso Voluntário, já com a Manifestação de
Inconformidade o contribuinte colacionou aos autos comprovantes organizados e conciliados por
fonte pagadora. Anexou planilha indicando o valor bruto e líquido dos pagamentos destacando
individualizadamente todas as retenções sofridas; anexou na sequência as notas fiscais
correspondentes a tais pagamentos nas quais se discriminou os tributos a serem retidos e, para
comprovar que o valor recebido das fontes pagadoras foi líquido dos tributos retidos, colacionou
cópias de seus extratos bancários. Tanto as Notas Fiscais quanto os Extratos bancários,
ressalte-se, foram autenticados pela própria autoridade fazendária, conforme carimbo
aposto.
Vejamos a seguir exemplo da prova produzida no anexo 3 da Manifestação de
Inconformidade, relativo aos pagamentos recebidos da Companhia Vale do Rio Doce - Itabira -
CNPJ: 33.592.510/0164-09, cuja CSLL retida somou R$ 2.608,92.

2 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

A demonstração do contribuinte se inicia com a planilha a seguir (fl. 52), na qual
discrimina as notas fiscais em questão e decompõe o valor bruto devido.

Na sequência, o contribuinte colaciona as notas fiscais relacionadas, contendo a
discriminação dos valores a serem retidos, devidamente autenticadas pelo AFR/ JOÃO
MONLEVADE. A seguir excerto de uma dessas notas fiscais (de fl. 53), exemplificativamente:

Por fim, o contribuinte colaciona seu extrato bancário também devidamente
autenticado pelo AFR/ JOÃO MONLEVADE, em que se identifica o valor líquido recebido.
Vejamos o seguinte excerto do extrato bancário de fl. 54:

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

E a comprovação segue o mesmo racional, fonte pagadora por fonte pagadora,
nota fiscal por nota fiscal. Em alguns casos o extrato bancário indica o pagamento do valor
líquido somado correspondente a mais de uma nota fiscal, mas a soma corresponde justamente às
notas colacionadas logo acima do extrato e os valores são coincidentes, por exemplo é o que se
verifica nas notas fiscais nos 321, 322 e 323 de fls. 61/63. Além disso, os valores líquidos
discriminados na planilha de fl. 60 coincidem com a transferência bancária discriminada no
extrato de fl. 64.
A prova produzida, portanto, foi vasta, e apta a comprovar, que o contribuinte
sofreu as retenções de CSLL informadas em sua DCOMP.
O contribuinte também conseguiu demonstrar que só computou para a formação
de seu saldo negativo de CSLL a parcela correspondente a esse tributo, respeitando a
composição das retenções sofridas sob o código 5952 (4,65% = 1% CSLL + 3% COFINS +
0,65% PIS).
Por fim, o Acórdão Recorrido suscitou a necessidade de comprovação do efetivo
oferecimento das receitas correspondentes à tributação, nos termos do artigo 2o, parágrafo 4o
inciso II da Lei no 9.430/96 e da Súmula CARF no 80, que passo a transcrever:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de
03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194,
de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819,
de 28/06/2008”
Para essa verificação, considerando ter sido matéria aventada pela DRJ de ofício,
valho-me da Ficha 06 A da DIPJ do Contribuinte trazida aos autos à fl. 300 no próprio Acórdão
Recorrido e admitida pela DRJ como meio de prova suficiente do oferecimento das receitas à
tributação pelo Acórdão Recorrido.
E a partir de sua análise, verifico que o contribuinte reconheceu, no exercício em
questão, receitas de prestação de serviço de R$ 35.918.435,89, valor mais do que suficiente para
abarcar as retenções de CSLL de 167.729,57 que integram o Saldo Negativo em questão.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.037 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.901104/2012-40

Pelo exposto, entendo comprovadas as retenções, que merecem portanto integrar o
direito creditório do contribuinte.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento na parcela conhecida para reconhecer integralidade do direito
creditório pleiteado e a consequente homologação integral da DCOMP em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital